Tribunal: TJMT
Processo: 1012777-12.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012777-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELISEU GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 274.546.901-06 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARASINI DE LARA - CPF: 037.352.941-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIAS JÁ PACIFICADAS PELO STJ NO TEMA 1150. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

II. Questão em discussão

saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao Pasep;

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder por demandas relacionadas a falhas na prestação de serviço, saques indevidos ou desfalques em contas do Pasep.Os argumentos trazidos no agravo interno não afastam a aplicação do entendimento vinculante do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de saques indevidos ou desfalques em conta vinculada ao Pasep."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra decisão monocrática deste relator que negou provimento

ao recurso agravo de instrumento que interpôs.

Inconformada com a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, a parte agravante, sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada por ter mantido o indeferimento das preliminares suscitadas na instância de origem, notadamente a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda. Argumenta que, no âmbito do PASEP, sua atuação se limita à condição de mero agente operador e prestador de serviços, sem qualquer poder de gestão sobre o fundo, cuja administração compete ao Conselho Diretor vinculado à União Federal, razão pela qual não pode ser responsabilizado por eventuais diferenças de valores nas contas dos participantes.

Para amparar sua tese, invoca dispositivos legais, como a Lei Complementar nº 8/1970 e decretos regulamentadores, bem como vasta jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras atuam apenas como intermediárias no sistema PIS/PASEP. Ao final, requer o provimento do presente Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito originário sem resolução do mérito.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 360575381).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal em relação às matérias preliminares analisadas.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reparação de dano material proposta por
Eliseu Gomes de Oliveira Junior
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que atua como mero operador do Programa PASEP, sem qualquer ingerência sobre a gestão do fundo, a definição de índices de correção monetária ou a distribuição de valores, atribuições estas que competem exclusivamente ao Conselho Diretor vinculado à União Federal. Sustenta que, à luz da Lei Complementar nº 8/1970 e dos Decretos regulamentadores, sua função limita-se à operacionalização e manutenção das contas individualizadas, razão pela qual não pode ser responsabilizado por eventuais diferenças de valores ou supostas irregularidades no saldo das contas vinculadas.

Defende, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema 1150, consolidou o entendimento de que a legitimidade passiva em demandas dessa natureza é da União Federal, e não da instituição financeira, sendo aplicável, por analogia, o teor da Súmula 77 do STJ. Aduz, ademais, violação aos arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil, porquanto, uma vez arguida a ilegitimidade, deveria ter sido oportunizada à parte autora a substituição do polo passivo, com a inclusão da União Federal.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão do feito e direcionamento da demanda contra o ente federal competente.

O recurso foi desprovido monocraticamente (id. 357367375).

Agora em sede de agravo interno, reitera as razões.

Contudo, malgrado o inconformismo, a questão quanto o termo prescricional aplicável, à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual trata-se de matéria onde já houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, no qual restou decidido que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta,
na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta
.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”
. (RAI n. 1018467-90.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.09.24)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”.
(RAI n. 1022313-18.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.09.24)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026